Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714902-67.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO VITOR COQUEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da denegação da ordem e do trânsito em julgado no Habeas Corpus no 0704532-33.2025.8.07.0000, certifique-se eventual trânsito em julgado nos presentes autos e, após, encaminhe-se ao d. Juizado de Origem. Brasília, 8 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal